Tribunal: TJSP
Processo: 7005107-51.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7005107-51.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
AURELIO
APARECIDO
GOMES
DA
SILVA,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo interposto por AURELIO APARECIDO GOMES DA SILVA. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005107-51.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
VOTO No 26.088
RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7005107-51.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO PENAL No 997.190
AGRAVANTE: AURELIO APARECIDO GOMES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALTA GRAVE. Reconhecimento. Prática de falta
disciplinar
de
natureza
grave.
Absolvição.
Impossibilidade.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
MITIGAÇÃO.
Impossibilidade.
Decisão
adequadamente
fundamentada. Recurso desprovido.
Vistos.
Da r. decisão de fls. 68, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu a
ocorrência de falta disciplinar de natureza grave imputada ao reeducando
AURELIO APARECIDO GOMES DA SILVA e determinou a perda de um terço
dos dias eventualmente remidos, foi interposto agravo em execução.
Busca a Defesa a absolvição do reeducando da reconhecida falta
disciplinar de natureza grave por insuficiência do conjunto probatório e
atipicidade da conduta (que seria subsumida, quando muito, a uma falta
média). Subsidiariamente, requer a reforma de decisão para revogar a
aplicação da penalidade de perda de dias remidos ou para fixar a perda mínima
de um dia (fls. 72/76V).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005107-51.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
O Ministério Público trouxe sua contraminuta a fls. 78/82.
Mantida a decisão agravada (fls. 83), manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 88/91)
É o relatório.
O presente Agravo em Execução há de ser desprovido.
Segundo consta, no dia 15 de agosto de 2018, o agravante,
Marcos Gonçalves de Lima, Donizete Aparecido das dores e Deivid Vicente
Ferreira se aproximaram da Gaiola de Contenção e proferiram os seguintes
dizeres “aí seu funcionário, o senhor não sabe quem nós somos, não é assim
que trata nós não, aqui tá o fechamento do sistema e não vai arrastar nosso
irmão não, e daqui ninguém sai, aqui nós vamos mandar por a cadeia no chão,
isso não procede, o sistema é nosso e o senhor não conhece a força do
comando, vamos tumultuar, vamos quebrar a cadeia, a população fecha com
nós e nós cumpre o que fala”.
Os agentes de segurança penitenciária André Rodrigues Silva (fls.
19) e Reginaldo Lima Jovino (fls. 20) ratificaram os fatos acima narrados,
expondo os dizeres transcritos e identificando seus autores.
Os sentenciados e Marcos Vinicius Rocha Kanagushiko,
reeducando que discutira com o agente penitenciário antes dos dizeres
examinados, em seus turnos (fls. 28, 30, 34, 36 e 39), negaram os fatos
narrados, igualmente negando integrarem qualquer organização criminosa.
Com efeito, não há nos autos o mínimo indício de que os agentes
penitenciários pretendessem prejudicar o reeducando, imputando-lhe,
injustamente, o cometimento dessa falta disciplinar de natureza grave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005107-51.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
In casu, o cometimento de falta grave pelo sentenciado ficou
demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento
disciplinar, de modo que, após regular processo administrativo, houve decisão
homologando a falta disciplinar de natureza grave.
Suficientemente provada a conduta descrita, é ela típica,
subsumindo-se ao artigo 50, incisos I e VI, em conjunto com o artigo 39, inciso I,
ambos da LEP.
De fato, não houve mera ausência de cordialidade com o servidor,
mas efetiva indisciplina, com o emprego de dizeres ameaçadores visando impor
certa coação moral. Outrossim, igualmente certa a incitação de movimento para
subverter a ordem, que pode ser extraída das frases “nós vamos mandar por a
cadeia no chão” e “vamos tumultuar, vamos quebrar a cadeia”.
Ante a prática de conduta típica, prevista pelo rol da LEP,
descabida também a pretendida desclassificação.
No mais, a decisão que determinou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos foi adequadamente fundamentada, destacando os efeitos
deletérios da conduta do recorrente, que atentou contra a disciplina do
estabelecimento prisional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
por AURELIO APARECIDO GOMES DA SILVA.
ALEX ZILENOVSKI Relator